Tribunal: TJSP
Processo: 2109110-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2109110-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FABIO
FERREIRA GALVÃO, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109110-02.2020.8.26.0000 -Voto no 48036
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2109110-02.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: FABIO FERREIRA GALVÃO
AGRAVADO : ITAÚ UNIBANCO S/A
VOTO No 48.036
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REQUISITOS NÃO
PREENCHIDOS RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento em ação de
indenização por dano moral, da decisão que indeferiu pedido
de assistência judiciária gratuita, em cuja outorga insiste o
agravante.
Diz ser empresário individual, não havendo
distinção entre seu patrimônio de pessoa natural e pessoa
jurídica. Justifica a concessão da gratuidade, pois a sua
única fonte de renda, mercadinho, foi afetado por incêndio,
não auferindo renda ou faturamento até o momento. Alega
bastar declaração de hipossuficiência econômica à concessão
do benefício. Pede reforma.
Sem liminar, o recurso foi ter à Mesa.
É o Relatório.
A atividade empresarial da firma individual é
exercida pelo comerciante do mesmo nome, pessoa física, com a
qual se confunde, justamente por não se revestir de forma
societária (REsp 227.393/PR, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ
29.11.99; REsp 102.539/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, DJ 16.12.96; REsp 172.865/SP, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido, DJ 19.12.02; REsp 58.869/SP, Rel. Min. Antônio de
Pádua Ribeiro, DJ 23.10.95; REsp 507.317/PR, Rel. Min. Luiz
Fux, DJ 08.09.03).
Mas cabe ao juiz avaliar as alegações da parte
de que a situação econômica não lhe permite pagar as custas
do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio
ou da família, podendo, diante das circunstâncias concretas e
havendo fundadas razões, indeferir o benefício da assistência
judiciária, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50 (RMS
20.590/SP, Rel. Min. Castro Filho, DJ 08.05.06; AgRg nos EDcl
no Ag 664.435/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ
01.07.05; REsp 442.428/RS, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, DJ 30.06.03; REsp 151.943/GO, Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, DJ 29.06.98; REsp 70.709/RJ, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109110-02.2020.8.26.0000 -Voto no 48036
3
Edson Vidigal, DJ 23.11.98; AgRg no Ag 691.366/RS, Rel. Min.
Laurita Vaz, DJ 17.10.05; RMS 1.243/RJ, Rel. Min. Nilson
Naves, DJ 22.06.92; REsp 178.244/RS, Rel. Min. Barros
Monteiro, DJ 09.11.98; REsp 649.579/RS, Rel. Min. Eliana
Calmon, DJ 29.11.04; REsp 533.990/SP, Rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, DJ 29.03.04; AgRg na MC 7.324/RS,
Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 25.02.04; AgRg no Ag
365.537/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 27.08.01; RMS
11.747/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 05.06.00).
Tal entendimento foi mantido no novo Código de
Processo Civil (art. 99, § 2o).
Subsiste, assim, a decisão de primeiro grau
por seus próprios fundamentos, à luz da própria narrativa dos
fatos contida na inicial e documentos que a instruíram.
Na ação o autor postula indenização em razão
do encerramento unilateral de sua conta corrente sem prévia
comunicação, apesar de afirmar ser ótimo correntista, com
saldo positivo expressivo, além do registro de periódicas e
intensas operações e transações, tudo isso, segundo relato
dele próprio, em novembro de 2019, meses após o incêndio a
que alude, ocorrido em julho de 2019, tudo a indicar que não
se encaixa no perfil do necessitado.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator